Tribunal: TJDFT
Processo: 0704140-51.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704140-51.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SAFRA S A APELADO: THIAGO LOPES DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO J. SAFRA S.A, com pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio, em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (id. 20681649) que, nos autos ação revisional proposta por THIAGO LOPES DE OLIVEIRA, julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando ao banco réu que suspenda a cobrança das parcelas do contrato de financiamento do veículo pactuado entre as partes, relativas aos meses de junho, julho e agosto de ano em curso, abstendo-se, ainda, de inserir o nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito, tudo sob pena de multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Na sentença, restou consignado o deferimento da tutela provisória de urgência para que o requerido fosse intimado a cumprir o dispositivo da sentença imediatamente. Diante do princípio da causalidade, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Nas razões recursais (id. 20681657), o recorrente pleiteia, inicialmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, defende que a decisão lhe causará dano irreparável ou de difícil reparação, em razão do valor exorbitante fixado para não inserção do nome do apelado no rol de inadimplentes. No mérito, em linhas gerais, para reforma da sentença, discorre sobre a boa-fé objetiva, afirmando que em momento algum o apelado procurou os canais de atendimento do recorrente no intuito de suspender as parcelas do contrato em razão dos impactos financeiros provenientes da pandemia da Covid-19. Acrescenta não ser contrário a suspensão das cobranças do financiamento. No entanto, há necessidade de o apelado preencher alguns requisitos, inclusive encargos, com anunciado pela Febraban, para que o contrato seja suspenso. Por esta razão, afirma o recorrente ter disponibilizado uma proposta de acordo ao apelado, a qual deveria ter sido aceita, e não imposta judicialmente sem o comum acordo entre as partes, aduzindo, nesse sentido, ser o apelado carecedor do interesse jurídico, eis que a demanda judicial para suspensão do financiamento é desnecessária. Pontua inexistir comprovação do apelado quanto aos impactos gerados pela pandemia do coronavírus em seu orçamento, o que impossibilita a postergação automática das obrigações contratuais, não havendo que se falar em revisão das bases do contrato. Assinala inexistir onerosidade excessiva, de modo que a invocação de insuficiência de recursos ou crise financeira, de maneira genérica, não é suficiente para aplicação da teoria da imprevisão ou da onerosidade excessiva, devendo ser mantida as cláusulas contratuais, prevalecendo o princípio do pacta sunt servanda. Registra não haver irregularidade caso o nome do apelado seja enviado aos órgãos de proteção ao crédito, pois uma vez inadimplente com as parcelas do financiamento, a restrição nominal é uma consequência do descumprimento obrigacional. Assevera não oferecer resistência em cumprir com a ordem judicial, inclusive demonstra o cumprimento da obrigação, colacionando documento em que demonstra não haver nenhuma restrição nos órgãos de proteção ao crédito levada a efeito pela instituição. Contudo, argumenta que as astreintes fixadas devem ser revistas (minorada), pois a multa em caso de descumprimento deve ser limitada à obrigação principal, consoante art. 412, do CC, observando-se os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da proibição do enriquecimento sem causa. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese. Ao final, requer seja o recurso recebido no efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, acolhendo, integralmente, os argumentos declinados. Preparo no id. 20681658, p. 1 e 2. Contrarrazões no id. 20681663, pelo desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Antes de adentrar na análise do recurso interposto, necessário se faz avaliar o pedido de efeito suspensivo formulado pela parte ré, ora Apelante, BANCO J. SAFRA S.A, em suas razões recursais. Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando ao banco réu que suspenda a cobrança das parcelas do contrato de financiamento do veículo pactuado entre as partes, relativas aos meses de junho, julho e agosto de ano em curso, abstendo-se, ainda, de inserir o nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito, tudo sob pena de multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), consignando, ainda, o deferimento da tutela provisória de urgência para que o requerido fosse intimado a cumprir o dispositivo da sentença imediatamente. Destaco, inicialmente, que o efeito suspensivo diz respeito à impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso contra ela interposto, sendo classificado, em sede doutrinária, como efeito suspensivo próprio – quando decorre de expressa previsão legal – e impróprio – quando, não havendo previsão legal, o seu deferimento depender do preenchimento de requisitos específicos a serem analisados no caso concreto, em regra. Efetivamente, a apelação é um recurso que, ordinariamente, possui efeito suspensivo automático, nos termos em que dispõe o caput do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, ressalvadas as hipóteses excepcionais específicas previstas no § 1o deste dispositivo, assim redigido: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) No caso dos autos, não se vislumbra, e nem tampouco procurou o Apelante demonstrar, a caracterização de alguma das hipóteses que pudesse ensejar a ineficácia imediata da sentença, circunstância que viabilizaria o pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio ao recurso. Com efeito, os requisitos indispensáveis para a concessão da tutela pretendida não se fizeram presentes, isso porque, embora a instituição financeira entenda que há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, em razão do valor exorbitante fixado, a título de multa, para não inserção do nome do apelado no rol de inadimplentes, certo é que a recorrente anunciou já ter cumprido com a determinação judicial, não havendo nenhuma restrição nos órgãos de proteção registrada no nome do apelado, o que, de plano, já afasta a incidência da multa fixada. Por isso, não vislumbro, neste instante, risco de dano grave, de difícil ou mesmo de impossível reparação ao patrimônio da recorrente que justifique uma pronta intervenção deste órgão julgador, razão pela qual a pretensão recursal deve ser, por ora, negada. Diante destes fundamentos, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, sem prejuízo quanto a análise do mérito recursal, o qual será submetido oportunamente ao crivo do colegiado desta Turma Cível. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora